Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO IMPROPRIO COM EMPREGO DE FACA. IMPEDIMENTO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, com base no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica a apenado condenado por roubo impróprio cometido com grave ameaça à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece como requisito negativo para a concessão do benefício a inexistência de condenação por crimes contra a vida, integridade física, dignidade sexual ou previstos na Lei no 12.850/2013.
4. O crime de roubo, embora tipificado como crime contra o patrimônio, é de natureza complexa e pluriofensiva, pois envolve grave ameaça ou violência, atingindo também a integridade física e psíquica da vítima.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o roubo praticado com emprego de faca caracteriza grave ameaça real e direta, configurando crime contra a integridade física e, portanto, impeditivo ao benefício previsto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“O crime de roubo, ainda que classificado como crime contra o patrimônio, configura infração contra a integridade física da vítima quando cometido com grave ameaça ou violência. O apenado condenado por roubo cometido com emprego de faca não preenche os requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 para fins de concessão de saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput e §2o, inc. I; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044169, 0730917-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.09.2025, DJe 19.09.2025; TJDFT, Acórdão 2001974, 0709731-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 1978261, 0701698-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 22.03.2025.